Tribunal: TJSP
Processo: 1000922-11.2018.8.26.0352
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
PRELIMINARES – Prescrição intercorrente – Alterações introduzidas pela Lei no 14.230/21 – Julgamento do mérito do ARE 843.989, Tema 1.199/STF – O novo regime prescricional não retroage – Inépcia da inicial e nulidade das interceptações telemáticas, afastadas.

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – Município de Miguelópolis – Licitação Pública – Convite de Preços no 27/2014 – Irregularidades

Ementa:
PRELIMINARES – Prescrição intercorrente – Alterações introduzidas pela Lei no 14.230/21 – Julgamento do mérito do ARE 843.989, Tema 1.199/STF – O novo regime prescricional não retroage – Inépcia da inicial e nulidade das interceptações telemáticas, afastadas.

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – Município de Miguelópolis – Licitação Pública – Convite de Preços no 27/2014 – Irregularidades procedimentais – Necessária a presença de elemento volitivo para caracterização de conduta ímproba – Demonstração da prestação dos serviços – Ausência de comprovação de perda patrimonial, efetivo dano ao erário e enriquecimento ilícito – Improbidade administrativa não configurada por ausência do binômio dolo e perda patrimonial – Eventual conduta culposa não tipificada, conforme a Lei no 14.230, de 2021 – Tema 1.199 do STF – Sentença de parcial procedência reformada – Recursos de apelação dos réus, providos; e recurso de apelação do Município, desprovido.